Tribunal: CARF
Processo: 10830.720321/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão recorrida que não se manifesta sobre pedido de diligência, quando os fundamentos analisam de forma específica os argumentos de defesa e o julgador administrativo não verifica a necessidade de esclarecimentos pela unidade de origem.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. CIÊNCIA VIA INTERNET.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, constitui-se em instrumento de controle e acompanhamento criado pela Administração Tributária para dar segurança à relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o auditor fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal, cuja ciência do MPF é facultada ao contribuinte via internet.
Não há na legislação tributária norma que fixe prazo para a conclusão do procedimento fiscal tendente a verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, bastando que a eventual constituição do crédito tributário se dê antes do decurso do prazo decadencial.
SIGILO BANCÁRIO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Não constitui quebra do sigilo bancário as informações bancárias obtidas com autorização judicial e presta-se à constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RENDA VARIÁVEL. GANHO LÍQUIDO. TRIBUTAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE RESULTADOS.
No caso de operações comuns em bolsas de valores, considera-se ganho líquido na renda variável o resultado positivo auferido nas operações realizadas em cada mês, por ativo, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos, necessários à realização das operações e a compensação de perdas, com exceção das operações de day-trade, que somente serão compensadas com ganhos auferidos em operações da mesma espécie.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PROCEDIMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se de tributação reflexa, a decisão prolatada no lançamento principal (IRPJ) é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da intima relação de causa e efeito que os vincula, inexistindo razão de fato e direito para decidir diversamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720321/2011-76
ACÓRDÃO
1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPIM VERDE AGROPASTORIL E COLONIZADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão recorrida que não se manifesta sobre pedido de
diligência, quando os fundamentos analisam de forma específica os
argumentos de defesa e o julgador administrativo não verifica a
necessidade de esclarecimentos pela unidade de origem.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. CIÊNCIA VIA INTERNET.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, constitui-se em instrumento de
controle e acompanhamento criado pela Administração Tributária para dar
segurança à relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito
passivo que o auditor fiscal indicado recebeu da Administração a
incumbência para executar a ação fiscal, cuja ciência do MPF é facultada ao
contribuinte via internet.
Não há na legislação tributária norma que fixe prazo para a conclusão do
procedimento fiscal tendente a verificar o cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, bastando que a eventual constituição do
crédito tributário se dê antes do decurso do prazo decadencial.
SIGILO BANCÁRIO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Não constitui quebra do sigilo bancário as informações bancárias obtidas
com autorização judicial e presta-se à constituição de crédito tributário e
eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera
transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela
instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
2
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
RENDA VARIÁVEL. GANHO LÍQUIDO. TRIBUTAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE
RESULTADOS.
No caso de operações comuns em bolsas de valores, considera-se ganho
líquido na renda variável o resultado positivo auferido nas operações
realizadas em cada mês, por ativo, admitida a dedução dos custos e
despesas incorridos, necessários à realização das operações e a
compensação de perdas, com exceção das operações de day-trade, que
somente serão compensadas com ganhos auferidos em operações da
mesma espécie.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PROCEDIMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se de tributação reflexa, a decisão prolatada no lançamento
principal (IRPJ) é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da
intima relação de causa e efeito que os vincula, inexistindo razão de fato e
direito para decidir diversamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
3

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em face do sujeito passivo foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 60 a 86), referentes ao ano-calendário de 2007, em virtude de omissão de receitas
relacionadas a depósitos bancários de origem não comprovada e de rendimentos de aplicações
financeiras de renda variável, além de insuficiência de recolhimento ou declaração.
Conforme destaca o Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 87 a 92), colaciono os
trechos do relatório da decisão recorrida:
Conforme Termo de Verificação Fiscal, fls.87, relata a fiscalização que o
contribuinte apresentou DIPJ para o ano calendário de 2007, com tributação pelo
Lucro Presumido.
Informa que por meio do Ofício n° 1848/2008/PRM/CAMP, de 11/06/2008, a DRF
recebeu cópia de decisão judicial, exarada em 06/03/2008, que decretou a quebra
de sigilo fiscal e bancário, bem como cópias dos extratos bancários, em meio
magnético ou em papel, das contas mantidas pela contribuinte nas instituições
financeiras Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco S/A..
A auditoria autuante relata que a fiscalizada foi cientificada do Termo de Início de
Fiscalização em 07/04/2009, via correio, por meio de Aviso de Recebimento (AR),
sendo intimada a apresentar contrato social, Livro Caixa ou equivalente e Livro de
Registro de Inventário do ano de 2007. Em atendimento foram entregues, em
23/04/2009, os Livros Razão e Registro de Inventário de 2007, contrato social da
empresa e procuração ao Sr. Euvaldo dos Santos, CPF 369.096.538-15, para
representar a fiscalizada.
Aduz que de posse dos extratos bancários foi realizada a conciliação bancária,
tendo como resultado créditos bancários em contas correntes do Banco Bradesco
S/A e da Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual a fiscalizada foi intimada a
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
4
comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos referidos valores,
discriminados individualmente, que foram creditados/depositados nas contas
correntes de sua titularidade.
Informa a fiscalização, que em resposta à intimação, a contribuinte apresentou
Laudo Pericial realizado por AUDIOESP - Auditoria e Consultoria S/S, no qual não
juntou documentos que comprovem os créditos referentes aos 3 depósitos de R$
80.000,00 efetuados em dinheiro na data de 10/10/2007 e mais alguns pequenos
valores no decorrer do mês de outubro/2007, perfazendo em total de R$
240.473,07.
Expõe que considerando a quebra de sigilo bancário já dada pelo Poder Judiciário,
foram enviados ofícios às instituições financeiras Caixa Econômica Federal e
Bradesco, solicitando cópias de cheques emitidos pela empresa, extratos em
papel, fichas cadastrais e notas de corretagem.
Relata que enviou-se ao contribuinte um Termo de Continuidade da Ação Fiscal,
com ciência em 28/07/2009 e, posteriormente, Termo de Intimação n° 02 com
ciência em 04/09/2009, no qual exigiu a comprovação de origem de valores
creditados em conta corrente da CEF, em complementação ao Termo de
Intimação anterior.
Em 14/10/2009, a fiscalizada protocolou resposta, informando e comprovando a
maioria dos créditos, com exceção dos valores discriminados na tabela I do TVF,
os quais alegou que eram referentes a numerários existentes no Caixa da
empresa, depositados em banco, conforme foi escriturado no Razão contábil
(cada lançamento a crédito na conta Caixa Geral tem como contrapartida um
lançamento a débito na conta Banco - Caixa Econômica Federal).
A fiscalização acrescenta que com a resposta da Caixa Econômica Federal, a qual
identificou os depositantes, cuja relação consta do TVF, ficou comprovado que os
valores foram recebidos pela empresa de terceiros e depositados diretamente no
banco, com exceção do depósito de R$ 26.000,00 efetuado em 26/02/2007, que
não foi localizado o depositante.
Em decorrência, efetuou o lançamento por omissão de receita no 1o
trimestre/2007 constante da tabela III, conforme abaixo, referente a depósitos
bancários sem comprovação de origem, com base no disposto nos arts. 25 e 42 da
Lei n° 9.430/96 e art. 528 do RIR/99.
(...)
Em seguimento, relata que foram apuradas com base em notas de corretagem
apresentadas pelo Banco Bradesco, através do aplicativo Contágil, os cálculos
referentes às aplicações financeiras, conforme "Demonstrativos de Ganho de
Capital em Operações na Bolsa de Valores", anexos ao auto de infração.
A fiscalização considerou que relativamente ao 4o trimestre/2007, a contribuinte
incluiu na linha 15 da ficha 14A da DIPJ/2008 (apuração do IR) os ganhos em
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
5
bolsas de valores escriturados no Livro Razão (num total de R$134.320,82), e
portanto, parte da receita financeira de renda variável obtida em operações em
bolsa de valores (R$ 89.477,73), não foi escriturada e tampouco incluída na base
de cálculo do Imposto de Renda, conforme discriminado na tabela IV, ora
reproduzida:
(...)
Acrescenta com relação à essas operações, que somente houve as retenções em
fonte efetuadas obrigatoriamente pela operadora financeira, não havendo outros
recolhimentos.
Por fim, a auditoria autuante informa que também verificou que a contribuinte,
apesar de apurar na DIPJ/2008 um valor de imposto de renda a pagar no
montante de R$ 26.226,50, na DCTF do 2o semestre/2007 declarou débito
apurado de IRPJ (código 2089) no valor de R$ 24.135,19, gerando insuficiência de
declaração/recolhimento no montante de R$ 2.091,31.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 778 a 804), arguindo:
(i)
A nulidade da quebra de sigilo bancário;
(ii)
A não observância dos princípios da moralidade, impessoalidade, direito de
defesa e contraditório;
(iii)
Extrapolação do prazo máximo para conclusão dos trabalhos;
(iv)
Inexistência de omissão de receitas provenientes de depósito bancário;
(v)
Não ter auferido o lucro calculado pela fiscalização em aplicações de renda
variável, porquanto este seria menor; e
(vi)
Ter recolhido o valor relacionado à insuficiência de recolhimento e
declaração no último dia do exercício fiscal de 2007.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação (fls. 938 a 950). A decisão afastou
a preliminar de afronta aos diversos princípios; rechaçou a extrapolação de prazo para conclusão
do procedimento fiscal, ante à inexistência de prazo legal e porque inexiste cerceamento de
defesa no caso concreto; afastou a nulidade relacionada à quebra de sigilo bancário, pois não se
pode fazer controle de constitucionalidade no processo administrativo e porque foram
decorrentes de autorização judicial em processo judicial, além de ter sido obtidas as informações
bancárias de forma regular.
No mérito, pela manutenção da infração de omissão de receitas, fundada no artigo
42 da Lei no 9.430/1996, porquanto as razões de defesa não comprovam a inexistência de omissão
da contribuinte; com relação aos rendimentos de aplicações financeiras, considerou que o cálculo
feito pela contribuinte não tem previsão legal; por fim, esclareceu que a contribuinte recolheu o
valor relacionado à insuficiência de recolhimento ou declaração antes de se iniciar o procedimento
fiscal, mas não o declarou em DCTF, devendo o pagamento sem alocação nos sistemas de controle
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
6
serem alocados a este auto de infração e excluir a multa de ofício de 75% sobre o valor de
R$ 2.091,31.
Assim, decidiu:
Diante do exposto, VOTO pela procedência parcial da impugnação para fins de
afastar multa de ofício de 75% sobre o valor de R$ 2.091,31, e manutenção do
crédito tributário.
Intimada a contribuinte em 19 de setembro de 2019, apresentou Recurso
Voluntário (fls. 971 a 998) em 21 de outubro de 2019, arguindo a nulidade do acórdão recorrido,
porquanto o acórdão de piso não se manifestou sobre seu pedido de diligência e por ter analisado
de forma genérica e sem enfrentar as circunstâncias fáticas impugnadas; alegou a nulidade da
quebra de sigilo bancário; a inobservância dos princípios da administração pública; a inexistência
de omissão de receitas provenientes de depósitos bancários; com relação aos rendimentos de
aplicações financeiras, apresenta cálculo que demonstrariam ser menor o lucro apurado pela
fiscalização; por fim, requer seja analisado o laudo pericial que acompanhou a impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da controvérsia
O litígio adstringe-se às alegações de nulidade da decisão recorrida, dos autos de
infração e à insurgência quanto ao lançamento de ofício feito a partir da presunção de omissão de
receitas de depósitos bancários e dos rendimentos em mercado de renda variável.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com as
razões da decisão recorrida.
Outrossim, o Recurso Voluntário apena reitera a impugnação e não há qualquer
fundamento da decisão recorrida que foi contraditado pela manifestação que se ora julga.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
7

PRELIMINARES
Argumentos constitucionais que refutam o lançamento
A recorrente alega que as autuações contrariam os princípios constitucionais
aplicáveis à administração pública e que estes abarcariam a nulidade dos autos de infração,
porquanto descumpridos.
Como sabido, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
No caso concreto, não se sustenta a inconstitucionalidade de lei, contudo, os
fundamentos constitucionais arguidos se voltam à sustentar o descumprimento da lei. Esclarece-
se, porém, que a lei será analisada sem o pressuposto de sua inconstitucionalidade. Mas sim, do
cumprimento dos seus comandos.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que porventura
contestariam os lançamentos de ofício.

Nulidade da decisão recorrida
A contribuinte sustenta a nulidade da decisão recorrida, porquanto não analisou o
pedido de diligência objeto de impugnação e utilizou-se de argumentos genéricos para decidir.
Não merece acolhida as preliminares processuais invocadas.
A decisão recorrida, embora não se manifeste sobre o laudo pericial acostado pela
contribuinte ou sobre o pedido de diligência, enfrentou de forma suficiente os argumentos
veiculados na impugnação e decidiu por não os acolher.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
8
A diligência somente seria necessária acaso fosse necessário algum esclarecimento
da unidade de origem sobre a matéria controvertida, o que não ocorre no caso, posto que os
fundamentos da decisão recorrida são claros.
Inclusive, verifico que as alegações da contribuinte foram apreciadas de forma
detalhada – e não genérica, como alega. Basta que se observe que todas as razões de defesa
quanto ao mérito da infração omissão de receitas por depósito bancário e renda auferida no
mercado de renda variável foram apreciadas.
Isto posto, não verifico a nulidade da decisão recorrida.

Quebra de Sigilo Bancário
Com relação à violação dos princípios constitucionais e legais aplicáveis à quebra de
sigilo bancário, alegada pela contribuinte, melhor sorte não lhe assiste.
A Lei Complementar no 105/2001 permitiu que o Fisco examine informações
referente a contas de depósitos e aplicações financeiras dos contribuintes, quando houver
fiscalização em curso, conforme disposto nos artigos abaixo:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
9
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Por expressa disposição legal, a prestação de informações financeiras às
autoridades fazendárias será feita nos exatos termos do artigo 6o supracitado, não constituindo
violação ao dever de sigilo bancário, desde que o contribuinte tenha contra si um procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam indispensáveis, justificadamente.
O Decreto no 3.724/2001 regulamenta essa faculdade conferida à Receita Federal
do Brasil, reprisando algumas regras da lei complementar já analisada. Veja:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada
pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis

Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
10
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
Nos termos do Decreto no 3.724/2001, exige-se que o contribuinte fiscalizado seja
intimado a apresentar informações sobre movimentações financeiras, necessárias à execução do
procedimento fiscal. Acaso não apresentadas as informações, pode-se requisitar informações,
apresentando as motivações para tal. Ainda, é possível que a RMF seja solicitada quando o
contribuinte esteja em regime especial de fiscalização, conforme previsto abaixo:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
O regime especial de fiscalização é uma exceção prevista no artigo 33 da Lei no
9.430/1996, quando evidenciadas dificuldades no cumprimento da atividade privativa e vinculada
das autoridades fiscais, em decorrência de atos praticados pelos contribuintes. In verbis:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se
desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse
ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual;
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
11
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição
no cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou
descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
Consequentemente, por exemplo, o contribuinte cuja conduta constitua o
embaraço à fiscalização previsto no inciso I do artigo 33 da Lei no 9.430/1996, poderá ser incluído
em regime especial de fiscalização, sem que suas informações bancárias sejam requisitadas; ou,
igualmente, poderá ter suas informações bancárias requisitadas sem que seja incluído em regime
especial de fiscalização. As duas providências podem ser adotadas ou nenhuma delas, a depender
das ocorrências verificadas no caso concreto.
Tais normas dotada de maior concretude refletem a autorização contida no artigo
197, inciso II, do CTN:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa tôdas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
A análise do conjunto normativo indica que não somente o Poder Judiciário poderá
requisitar informações financeiras, porquanto os atos legais e regulamentares mencionados
disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este
âmbito, a prova obtida é plenamente válida e, sobre ela, a contribuinte foi regularmente intimada
a se manifestar e a esclarecer a origem dos valores questionados, tanto na fase procedimental
como na litigiosa, quando da concessão de prazo regulamentar para impugnação após a ciência da
formalização da exigência. Inexiste previsão expressa na Constituição Federal quanto à
inviolabilidade do sigilo bancário.
Nesse sentido, destaco que no julgamento das ADIs no 2.390, 2.859, 2.386 e 2.397 e
do RE no 601.314, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as disposições normativas não
violam o sigilo bancário, ocorrendo somente a transferência de sigilo da órbita bancária para a
fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos
bancos para o Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, não havendo, portanto,
ofensa à Constituição Federal.
Diante do exposto, não há que se questionar a força coercitiva das normas que
autorizam o acesso aos dados bancários dos contribuintes por parte do Fisco Federal.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
12
Ademais, coaduno com as razões de decidir da decisão recorrida, abaixo
colacionada:
A questão da constitucionalidade e de afronta a princípios constitucionais e/ou
ilegalidades de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional, levantadas pela requerente, constituem matérias que ultrapassam os
limites da competência para julgamento na esfera administrativa, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.
Entende-se que a apreciação de matérias dessa natureza encontra-se reservada
ao Poder Judiciário, razão pela qual qualquer discussão acerca de supostas
inconstitucionalidades e/ou ilegalidades das normas jurídicas deve ser submetida
ao crivo daquele Poder. Enquanto vigentes no ordenamento jurídico, cabe à
Administração a sua aplicação.
Assim, a partir da LC no 105/2001, em seu art. 6o, regulamentada pelo Decreto
3.724, de 10/01/2001, há autorização para que as autoridades fiscais, sem a
apreciação do Poder Judiciário, tenham acesso às informações bancárias dos
contribuintes, desde que instaurado procedimento fiscal.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 601.314/SP, ao analisar os
questionamentos dos dispositivos da Lei Complementar (LC) 105/2001, em
especial o art. 6o da citada LC que permite à Receita Federal receber dados
bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial, decidiu, por maioria de votos, que a norma citada não resulta
em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros, não
havendo, portanto, ofensa à Constituição Federal.
Assim, apesar da possibilidade do acesso direto pelas autoridades fiscais da
movimentação bancária, sem prévia autorização judicial, cabe observar que a
auditoria fiscal no procedimento em questão, não obteve os dados bancários
diretamente das instituições financeiras, hipótese que se daria no decorrer de
ação fiscal instaurada, nos termos da LC 105/2001, conforme defende a
impugnante.
A própria impugnante reconhece em sua peça de defesa, que referidos dados
foram fornecidos, a partir de processo judicial.
Portanto, não procede também, a alegação de falha da autoridade fiscal de não
intimar a contribuinte da ação judicial, o que, segundo entendimento da
impugnante, lhe impediria o exercício do contraditório e ampla defesa. Referida
ação ocorreu no âmbito judicial, cuja eventual participação da contribuinte para
se utilizar dos meios de defesa disponíveis, deveria ocorrer naquele foro, não
sendo este o âmbito a apreciar os argumentos da impugnante de que a ação
judicial não observou os limites legais.
Conforme relata a fiscalização: "Por meio do Ofício n° 1848/2008/PRM/CAMP, de
11/06/2008, esta DRF recebeu cópia da decisão judicial, exarada em 06/03/2008,
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
13
que decretou a quebra de sigilo fiscal e bancário, bem como cópias dos extratos
bancários, em meio magnético, das contas mantidas pela contribuinte no ano de
2007 nas instituições financeiras Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco S/A.,
e extrato em papel somente da conta corrente da Caixa Econômica Federal."
Por conseguinte, as informações bancárias obtidas regularmente e usadas
reservadamente no processo, não caracterizam violação do sigilo bancário, e
estão contempladas pelo ordenamento jurídico vigente, pelo que não podem ser
obstadas.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

Inobservância dos princípios da administração pública – cerceamento do direito de defesa e
prazo do MPF
Com relação às nulidades relacionadas ao cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, destaco que não vislumbro ofensa aos artigos 10, 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972.
A contribuinte fora intimada no decorre do procedimento fiscal e participara
ativamente da lavratura dos autos de infração, tecendo esclarecimentos e apresentando suas
razões, que, inclusive, motivou a expurgação de diversos valores que potencialmente poderiam
ser lançados como omissão de receitas, acaso a contribuinte se mantivesse silente.
Como já afirmado, os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública
não são suficientes para se decidir. No âmbito do tribunal administrativo, deve-se realizar o
controle de legalidade dos atos administrativos (autos de infração), considerando-se a lei – que
não foi descumprida.
Diante disso, rejeito as alegações de nulidade relacionadas ao cerceamento do
direito de defesa da contribuinte.
Conseguinte, no que tange ao descumprimento do prazo do MPF, concordo com as
razões expostas na decisão recorrida e colaciono-as:
Quanto ao prazo para conclusão da fiscalização, o qual a impugnante reclama
prazo demasiado, cabe observar não há na legislação tributária norma que fixe
prazo para a conclusão do procedimento fiscal tendente a verificar o
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, bastando que a
eventual constituição de crédito tributário se dê antes do decurso do prazo
decadencial.
Deve-se considerar que o MPF tem natureza de instrumento de acompanhamento
pela RFB o qual é ato administrativo de natureza discricionária de controle,
planejamento e acompanhamento da ação fiscal, cuja informação ao contribuinte
visa precipuamente propiciar a segurança de que a autoridade fiscal executora da
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
14
auditoria em questão, provém do órgão estatal, conferindo-lhe legitimidade e
autenticidade da ação fiscal instaurada.
Embora o MPF - Mandado de Procedimento Fiscal tenha prazo inicial de cento de
vinte dias, nos termos do art.12 da Portaria RFB n° 4.066/2007, consta do art. 13
da mesma norma, a possibilidade de prorrogação "tantas vezes quantas
necessárias".
Cabe observar ainda, que a prorrogação de que trata o referido artigo 13 poderá
ser efetuada por intermédio de registro eletrônico efetuado pela respectiva
autoridade outorgante, cuja informação estará disponível na Internet, de livre
acesso pela contribuinte, nos termos do art. 7o, inciso VIII, da Portaria RFB n°
4.066/2007, vigente à época dos fatos.
Por conseguinte, ainda que houvesse alguma incorreção e/ou omissão na sua
expedição ou renovação não geram nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal
ou contaminam o lançamento tributário, os quais decorrem de atividade
vinculada do Auditor Fiscal, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
A declaração de nulidade de qualquer ato só se impõe no caso de ficar
configurado prejuízo concreto ou impossibilidade de o sujeito passivo defender-se
dos fatos.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal, propiciou ao contribuinte
informações e esclarecimentos acerca da infração cometida, com indicação dos
dispositivos legais aplicados e composto dos elementos de comprovação do ilícito,
não há que se argüir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
Rejeito as preliminares arguidas.

MÉRITO
Omissão de receitas por depósito bancário
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe sobre a omissão de receitas:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A omissão de receitas por presunção legal, naturalmente, é uma forma pela qual se
permite que a autoridade fiscal, diante de práticas omissivas dos contribuintes, pratique o ato do
lançamento de ofício. Caso contrário, em muitas situações, seria impossível aferir a base de
cálculo do imposto de renda e tornaria ineficaz a atividade fiscalizatória.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
15
Naturalmente, tratando-se de uma presunção, uma série de cuidados deve ser
tomados no decorrer do procedimento fiscal, a exemplo de intimar o contribuinte a se manifestar
sobre as divergências encontradas e comprovar a real natureza dos valores creditados em conta
de depósito ou de investimento.
Existe uma correlação lógica no dispositivo legal: diante do fato conhecido, que é
ser beneficiário de conta bancária com depósitos sem origem e sem oferecimento à tributação,
com o fato desconhecido, que reside na incerteza sobre sua natureza de renda. Por isso, a
presunção legal existe e deve ser acareada com as informações prestadas pelo contribuinte.
Tratando-se de uma presunção legal, mas relativa, no procedimento fiscal em que
se constata a omissão de receitas, o ônus probatório para ilidir a presunção é do contribuinte.
Somente este pode demonstrar a origem dos recursos dos depósitos bancários e apresentar
provas hábeis e idôneas que demonstrem a não ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
No caso concreto, a contribuinte apresenta três razões que obstariam a
caracterização da omissão de receitas com relação aos depósitos de R$ 56.171,21, R$ 67.417,00 e
R$ 82.583,00.
Sobre o primeiro depósito, afirma que decorre de indenização à empresa Ceccato &
Cia Ltda, a qual figurou como requerida em processo de Ação de Desapropriação proposta pela
Prefeitura Municipal de Monte-Mor, empresa na qual é sócia quotista.
A alegação não merece acolhida. O beneficiário dos supostos valores de
levantamento de depósito judicial é a empresa Ceccato & Cia Ltda, e não a contribuinte, motivo
pelo qual tais valores não poderiam beneficiá-la e, de acordo com o princípio da entidade,
deveriam ter sido registrados na própria empresa que teria esse direito. Além disso, a natureza
jurídica de verba indenizatória do depósito não foi comprovada. Não consta os levantamentos dos
valores em questão, informando serem decorrentes de expropriação do Poder Público. Logo, a
natureza não esclarecida sobre a origem da receita não ilide a presunção legal de omissão de
receitas.
Com relação aos outros dois depósitos, a contribuinte, embora alegue que
decorrem de restituição de valores antecipados, a título de pré-negócio imobiliário, mediante
recibo e sem formalização de contrato, não apresenta documento algum que comprovem a
natureza jurídica dos depósitos e sua origem. Apenas alega ter esclarecido não serem receitas
omitidas, mas não comprova sua essência para se descaracterizar a hipótese legal de omissão de
receitas.
Assim, por insuficiência probatória, não há como acatar suas alegações.
Rejeito, assim, a defesa de mérito com relação a esse ponto.

Rendimentos de aplicações financeiras de renda variável
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
16
A contribuinte apresenta planilha de cálculo das receitas decorrentes de aplicações
financeiras em renda variável e aduz ter auferido receita menor do que a declarada e recolhida,
sendo também divergente da lançada.
A DRJ, ao decidir o tema, consignou:
A impugnante argumenta que o lucro declarado em DIPJ 2008, sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda variável de R$ 133.310,33, era na
realidade de R$ 74.861,00, conforme balancetes de verificação e extratos
unificados do Banco Bradesco, resultado da diferença entre o montante de
créditos e débitos.
No presente caso, a fiscalização relata que a partir das notas de corretagem
apresentadas pelo Banco Bradesco, efetuou os cálculos referentes às operações
em Bolsa de Valores, através do aplicativo Contágil. Os demonstrativos gerados
estão presentes como anexo aos Autos de Infração - fls. 93 a 149, tanto para o
resultado em operações comuns como para operações Day-Trade.
No ano-calendário objeto deste lançamento, o assunto estava regulamentado
pela Instrução Normativa no 25, de 6/3/2001. Vejamos:
[citação do artigo 23, 25 e 30]
A impugnante não se opõe especificamente ao método e valores apurados pela
fiscalização, limitando-se a alegar que a apuração se dá pela simples soma
aritmética entre o montante de compras e vendas.
Não há como se acatar a pretensão da impugnante, pois conforme se observa, ao
contrário do acima disposto, a impugnante sem observar tais premissas, pretende
a apuração através da diferença de montantes de compras e vendas, quando o
ganho líquido ou perda é apurado por mês, por ativo e por tipo de operação, bem
como a compensação de perdas em operações day-trade, somente serão com
ganhos em operações da mesma espécie.
Quanto aos DARFs juntados, cabe observar que a impugnante não comprova, nem
aponta recolhimento acima do declarado, decorrente dos rendimentos de
aplicações financeiras de renda variável, mesmo porque, o lançamento fiscal
deduziu o valor declarado, conforme se verifica no auto de infração e item 27 do
Termo de Verificação Fiscal, motivo pelo qual, não há reparos ao lançamento
fiscal.
De fato, os cálculos apresentados pela contribuinte não comprovam qualquer erro
na apuração do crédito tributário lançado de ofício.
Muito pelo contrário, nota-se que a contribuinte confronta compras e vendas de
ações para justificar ausência de receitas, porém, o cálculo não é feito dessa forma.
Como consignou a decisão recorrida, os ganhos ou perdas no mercado de renda
variável é apurado mensalmente, por ativo e tipo de operação, admitindo-se compensações de
perdas somente com operações da mesma espécie (day-trade ou swing-trade). O cálculo da
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.473 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720321/2011-76
17
contribuinte não considera a sistemática de apuração do lucro dessas operações e utiliza-se de
uma sistemática distinta da prevista nas normas, porquanto deveria apurado a média ponderada
dos custos unitários das ações para calcular o ganho líquido.
Ressalta-se, ainda, que os autos de infração consideraram os resultados já apurados
pela contribuinte, cujo tributo já foi recolhido.
Não bastasse isso, ainda, às fls. 928 a 935, a contribuinte noticia ação judicial que
discute a restituição dos valores supostamente foram recolhidos a maior, cuja sentença indeferiu
seu pleito. Embora a matéria potencialmente atrairia a concomitância da esfera judicial e
administrativa, o recurso vai além da mera restituição dos valores supostamente pagos a maior,
pois se busca chancelar o cálculo apresentado pela contribuinte, que não procede.
De toda forma, feitas essas considerações, rejeito a defesa de mérito arguida no
recurso.

Conclusão
Ante aos fundamentos contidos no voto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1037
DF CARF MF
Original